Tribunal: TJDFT
Processo: 0706672-53.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706672-53.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMBARGADO: CONDOMINIO ART LIFE PARQUE DAS ARAUCARIAS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista a embargada para responder aos declaratórios no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 02/07/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR